Tribunal: TJMT
Processo: 0000659-46.2015.8.11.0084
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000659-46.2015.8.11.0084
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Gratificação Natalina/13º salário]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), ROBSON ERIKE MARTINS - CPF: 884.755.061-00 (RECORRIDO), WELLINGTON DA SILVA CARVALHAIS - CPF: 821.584.521-53 (ADVOGADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE APIACÁS (JUIZO RECORRENTE), ROBSON ERIKE MARTINS - CPF: 884.755.061-00 (JUIZO RECORRENTE), WELLINGTON DA SILVA CARVALHAIS - CPF: 821.584.521-53 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE APIACAS - CNPJ: 01.321.850/0001-54 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA
— INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS — EFEITOS PATRIMONIAIS E FUNCIONAIS DECORRENTES DA REINTEGRAÇÃO DE SERVIDOR POR FORÇA DE DECISÃO PROFERIDA EM ANTERIOR MANDADO DE SEGURANÇA — NECESSIDADE DE EXECUÇÃO NOS PRÓPRIOS AUTOS — AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL (CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, ARTIGO 485, VI).

PAGAMENTO, EM DOBRO, DE FÉRIAS NÃO USUFRUÍDAS — INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO NA
LEI COMPLEMENTAR DO MUNICÍPIO DE APIACÁS Nº 10, DE 25 DE MARÇO DE 2008
.

DANOS MORAIS — INEXISTÊNCIA DE
VIOLAÇÃO A ATRIBUTO DA PERSONALIDADE.

A questão acerca do pagamento das verbas remuneratórias e vantagens pecuniárias devidas ao servidor reintegrado, a contar da impetração de anterior mandado de segurança, bem como dos efeitos funcionais retroativos à data da demissão, deve ser objeto de execução nos próprios autos, a afastar a ausência de interesse processual, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil.

Não é admissível o pagamento, em dobro, de férias não usufruídas, ante a ausência de previsão no Estatuto dos Servidores do Município de Apiacás regido pela Lei Complementar nº 10, de 25 de março de 2008.

O fato de o servidor reintegrado ter deixado de receber salário no período em que permaneceu afastado, não é razão suficiente para configuração de dano moral passível de indenização.

Sentença retificada em parte.

R E L A T Ó R I O

Reexame da sentença (Id. 62956480/Id. 62956483) modificada pelos embargos de declaração proferida em
ação ordinária de cobrança de salários e vantagens inerentes com pedido de tutela antecipada parcial e indenização por danos materiais e morais
.

Na inicial, é alegado que: i) foi reintegrado ao cargo de Técnico Operacional em Assuntos Administrativos por força de decisão judicial prolatada em anterior mandado de segurança, pelo que faz jus às verbas remuneratórias devidas entre a data da demissão até a reintegração, além da contagem do tempo de serviço para licença-prêmio e progressão na carreira; ii) é devido o pagamento das gratificações incorporadas, nos termos do artigo 86, § 2º, da Lei Complementar do Município de Apiacás nº 10, de 25 de março de 2008; iii) as férias não usufruídas devem ser pagas em dobro; e iv) a demissão ilegal configura dano moral passível de indenização.

A pretensão é pela condenação do Município de Apiacás ao pagamento das verbas remuneratórias e vantagens pecuniárias (gratificações incorporadas) devidas desde a data da demissão, bem como de indenização por danos morais e das férias, em dobro, não usufruídas, assim como a contagem do tempo de serviço em que permaneceu afastado para licença-prêmio e progressão na carreira.

A Procuradoria-Geral de Justiça se abstém de manifestar sobre o mérito (Id. 63199967).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o dispositivo da sentença:

[...] Por todo o exposto, nos termos do artigo 490, do Código de Processo Civil, julgo parcialmente procedente os pedidos deduzidos na inicial e, em consequência declaro extinto o feito, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC para:

1) Condenar o requerido ao pagamento dos salários inadimplidos desde a exoneração até a reintegração, acrescidos das vantagens inerentes ao plano de carreira do servidor público, bem como com as progressões salariais com juros pelos índices oficiais de remuneração básica a partir da citação, conforme a redação do art. 1°-F da Lei n. 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/O9 e correção monetária pela incidência do IPCA-E, a partir da sentença;

2) Condenar o requerido ao pagamento da incorporação salarial no valor de R$: 1.350,00 (hum mil trezentos e cinquenta reais) desde o afastamento até a propositura da ação, devidamente atualizado com juros pelos índices oficiais de remuneração básica a partir da citação e correção monetária pela incidência do IPCA-E, a partir da sentença;

3) Condenar o requerido aos pagamentos das férias inadimplidas, acrescidas de 1/3, pagas em dobro, bem como as gratificações de natal desde o afastamento até a reintegração;

4) Condenar a parte requerida ao pagamento da quantia de R$ 10.000,00 (dez mil) reais, a título de indenização por danos morais, fixando, desde já, juros de mora legais em 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 406, do CC, bem como, a correção monetária pela incidência do IPCA-E, a partir da sentença;

5) Declaro, ainda, que o período de afastamento ilegal do autor seja computado para aquisição ao direito de licença-prêmio;

Ressalto que os valores da condenação deverão ser apurados em fase de liquidação de sentença;

Sem condenação em custas processuais. (Artigo 4°, inciso I, da Lei n° 9.289/96).

Condeno o requerido ao pagamento de honorários sucumbenciais no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 3°, II do CPC/15.

Sentença sujeita a reexame necessário, na forma do artigo 496, I do CPC/15. Preclusa a via recursal remeta-se os autos ao Tribunal, nos termos do § 1° do mesmo
codex
.

Transitada em julgada a sentença, procedidas as baixas e anotações de estilo, remeta-se o feito ao arquivo definitivo, observando as formalidades da CNGC-MT.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. [...]. (Id. 62956483 – fls. 2).

Em razão do acolhimento dos embargos de declaração, a parte dispositiva passou a ter a seguinte redação:

[...] Assim, diante do exposto, recebo os embargos de declaração interpostos para dar-lhes provimento e reconhecer a existência de omissão, contradição e erro material na sentença de ref. 90, passando a mesma a possuir o seguinte dispositivo.

Dispositivo

Por todo o exposto, nos termos do artigo 490, do Código de Processo Civil, julgo parcialmente procedente os pedidos deduzidos na inicial e, em consequência declaro extinto o feito, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC para:

1) Condenar o requerido ao pagamento dos salários inadimplidos desde a exoneração até a reintegração, acrescidos das vantagens inerentes ao plano de carreira do servidor público, bem como com as progressões salariais com juros pelos índices oficiais de remuneração básica a partir da citação, conforme a redação do art. 1º-F da Lei n. 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/09 e correção monetária pela incidência do IPCA-E, a partir da sentença;

2) Condenar o requerido ao pagamento da incorporação salarial no valor de R$: 1.350,00 (hum mil trezentos e cinquenta reais) desde o afastamento até a propositura da ação, devidamente atualizado com juros pelos índices oficiais de remuneração básica a partir da citação e correção monetária pela incidência do IPCA-E, a partir da sentença;

3) Condenar o requerido ao pagamento da incorporação salarial no valor de R$: 1.350,00 (hum mil trezentos e cinquenta reais) de modo ininterrupto e definitivo em todos os meses subsequente à propositura da ação, devidamente atualizado com juros pelos índices oficiais de remuneração básica e correção monetária pela incidência do IPCA-E até a data de seu respectivo pagamento.

4) Condenar o requerido ao pagamento das férias inadimplidas, acrescidas de 1/3, pagas em dobro, bem como as gratificações de natal desde o afastamento até a reintegração;

5) Condenar a parte requerida ao pagamento da quantia de R$ 10.000,00 (dez mil) reais, a título de indenização por danos morais, fixando, desde já, juros de mora legais em 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 406, do CC, bem como, a correção monetária pela incidência do IPCA-E, a partir da sentença;

6) Declaro ainda, que o período de afastamento ilegal do autor seja computado para aquisição ao direito de licença prêmio;

No mais, cumpram-se, os comandos insertos na sentença. [...]. (Id. 62956495 – fls. 3).

A Terceira Câmara Cível, em autos outros, ratificou a sentença prolatada em sede de mandado de segurança (impetrado na data de 8 de outubro de 2010), a qual declarou a nulidade do processo administrativo disciplinar em razão de cerceamento de defesa e, por conseguinte, determinou a reintegração de
Robson Erike Martins
ao cargo de
Técnico Operacional em Assuntos Administrativos,
do qual havia sido demitido em 14 de junho de 2010.

É esta a ementa do acórdão:

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - INDEFERIMENTO DE OITIVA DE TESTEMUNHA - CERCEAMENTO DE DEFESA - CONFIGURAÇÃO - NULIDADE RECONHECIDA - SENTENÇA RATIFICADA - RECURSO DESPROVIDO.

Quando obscuro o prazo para apresentação de rol de testemunhas, o indeferimento da oitiva ofende aos princípios da ampla defesa e do contraditório.

A hipótese de nulidade do procedimento em questão não traz prejuízo de futura instauração regular de processo administrativo disciplinar atendendo aos princípios do contraditório e da ampla defesa. (TJ/MT, Terceira Câmara Cível, apelação/reexame necessário 111305/2013, relatora Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, julgamento em 12 de novembro de 2014).

O acórdão transitou em julgado na data de 26 de fevereiro de 2015 (certidão de trânsito em julgado, Id. 62954589 – fls. 1).

Posteriormente, o Prefeito do Município de Apiacás editou a Portaria nº 153, de 13 de abril de 2015, a reintegrar
Robson Erike Martins ao cargo de Técnico Operacional em Assuntos Administrativos (Id. 62954587 – fls. 1).

Pois bem.

No caso, cabia ao autor ingressar com execução da sentença proferida em anterior mandado de segurança em relação às verbas remuneratórias
(vencimentos, férias acrescidas do terço constitucional e décimo terceiro salário)
e às vantagens pecuniárias (gratificações incorporadas à remuneração) devidas desde a data da impetração, consoante dispõe o artigo 14, § 4º, da Lei nº 12.016, de 7 de agosto de 2009.

Art. 14. Da sentença, denegando ou concedendo o mandado, cabe apelação.

[...]

§ 4º O pagamento de vencimentos e vantagens pecuniárias assegurados em sentença concessiva de mandado de segurança a servidor público da administração direta ou autárquica federal, estadual e municipal somente será efetuado relativamente às prestações que se vencerem a contar da data do ajuizamento da inicial.

Em relação aos efeitos funcionais (contagem do tempo de serviço afastado para progressão na carreira e licença-prêmio) decorrentes da reintegração do servidor, estes retroagem a contar da data da demissão declarada ilegal em sede de mandado de segurança, conforme decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

[...] Em face da ordem de reintegração, declara-se que os efeitos funcionais devem retroagir a data da demissão ilegal do servidor. Por sua vez, os efeitos patrimoniais da ordem devem retroagir à data da impetração. [...]. (STJ, Primeira Seção, EDcl no MS 23928/DF, relator Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 29 de novembro de 2019).

Assim, fica evidenciado a ausência de interesse processual do autor em relação ao pagamento das verbas remuneratórias (vencimentos, férias acrescidas do terço constitucional e décimo terceiro salário) e das vantagens pecuniárias (gratificações incorporadas) devidas desde a data da impetração (
8 de outubro de 2010
), bem como, em relação aos efeitos funcionais (contagem do tempo de serviço afastado para progressão na carreira e licença-prêmio) decorrentes da reintegração, os quais retroagem à data da demissão declarada ilegal (
14 de junho de 2010
), porquanto, devem ser objetos de execução de sentença prolatada em anterior mandado de segurança.

Desse modo
,
voto no sentido de decretar a extinção do processo
,
sem resolução do mérito
,
em relação à pretensão de pagamento das verbas remuneratórias e vantagens pecuniárias devidas após a impetração de anterior mandado de segurança
(
8 de outubro de 2010
),
bem como
,
em relação ao pedido de

aplicação dos efeitos funcionais
(
contagem do tempo de serviço afastado para progressão na carreira e licença-prêmio
)
retroativos à data da demissão declarada ilegal
(
14 de junho de 2010
),
nos termos do artigo 485
,
VI
,
do Código de Processo Civil
(
ausência de interesse processual
).

Quanto ao efeito patrimonial anterior à impetração, certo é que, “
o servidor reintegrado por decisão judicial em virtude de anulação do ato de sua exoneração ou demissão faz jus a todos os direitos e vantagens do cargo no período em que permaneceu indevidamente afastado
” (STJ, Segunda Turma, AgInt no AgInt no AREsp 1261291/CE, relator Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 11 de dezembro de 2018).

Daí decorrente, a condenação do ente público ao pagamento das verbas remuneratórias (vencimentos, férias acrescidas do terço constitucional e décimo terceiro salário) devidas ao servidor reintegrado deve se limitar ao período de 14 de junho de 2010 (demissão) a 8 de outubro de 2010 (impetração).

Por outro lado, incabível a condenação ao pagamento, em dobro, das férias não usufruídas, visto que não há previsão no Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Apiacás regido pela Lei Complementar nº 10, de 25 de março de 2008.

Art. 99. Independentemente de solicitação, será pago ao servidor, por ocasião das férias, um adicional correspondente a 1/3 (um terço) da remuneração do período das férias.

Parágrafo único. No caso de o servidor exercer função de direção, chefia ou assessoramento, ou ocupar cargo em comissão, a respectiva vantagem será considerada no cálculo do adicional de que trata este artigo.

[...]

Art. 101. Férias é a designação dada ao período de descanso anual do servidor municipal, com a remuneração do cargo efetivo ou comissionado.

Art. 102. O servidor gozará 30 (trinta) dias consecutivos de férias por ano, de acordo com a escala organizada pelo chefe da repartição, após 1 (um) ano de efetivo exercício, adquirirá direito a férias.

§1º. O gozo de férias não será interrompido por motivo de promoção, acesso ou remoção.

§2º. O servidor, no interesse da administração, poderá converter 10 (dez) dias de férias em abono pecuniário.

§3º. Atendido o interesse do serviço, o servidor poderá gozar férias de uma só vez ou em 2 (dois) períodos iguais.

§4º. É proibido levar à conta de férias qualquer falta ao trabalho.

§5º. É proibido a acumulação de férias, salvo imperiosa necessidade de serviço e pelo máximo de dois períodos.

§6º. No interesse da administração o servidor poderá gozar antecipadamente as férias, sendo obrigado, em caso de rescisão, ressarcir os cofres públicos ou ter seu débito lançado em dívida ativa.

Art. 103. Ao entrar em gozo de férias o servidor terá direito a solicitar adiantadamente, a sua remuneração, bem como ao abono de férias equivalente a um terço da remuneração mensal.

Inaplicável, na hipótese, o disposto no artigo 137 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT): “
Sempre que as férias forem concedidas após o prazo de que trata o art. 134, o empregador pagará em dobro a respectiva remuneração
”, por se tratar de servidor submetido ao regime estatutário.

[...] Mostra-se descabido o pleito de pagamento em dobro das verbas pleiteadas, com base nas disposições contidas no art. 137 da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, na medida em que elas não se aplicam aos servidores públicos e a Administração, cuja relação é de natureza estatutária. [...]. (STJ, Quinta Turma, RMS 31157/PB, relatora Ministra Laurita Vaz, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 1º de fevereiro de 2012).

No que se refere ao pagamento das vantagens pecuniárias consistentes nas gratificações incorporadas, o artigo 86 da
Lei Complementar do Município de Apiacás nº 10, de 25 de março de 2008, dispunha que:

Art. 86. Ao servidor ocupante de cargo efetivo investido em função de direção, chefia ou assessoramento, cargo de provimento em comissão ou de Natureza Especial é devida retribuição pelo seu exercício.

[...]

§2º. A gratificação prevista neste artigo incorpora-se à remuneração do servidor e integra o provento de aposentadoria, na proporção de 1/5 (um quinto) por ano de exercício na função de direção, chefia ou assessoramento, até o limite de 5 (cinco) quintos.

Com o advento da Lei Complementar do Município de Apiacás nº 82, de 19 de março de 2013, o artigo 86 da
Lei Complementar nº 10, de 25 de março de 2008, restou revogado.

No caso, o Município de Apiacás havia reconhecido o direito do autor de incorporar cinco quintos (5/5) da gratificação por exercício de função de direção, conforme Portaria nº 136, de 12 de maio de 2008, editada pelo Prefeito à época (Id. 62955467 – fls. 2). Logo, tal ato antecede à revogação do artigo 86 da
Lei Complementar do Município de Apiacás nº 10, de 25 de março de 2008.

Nada obstante, a condenação do ente público ao pagamento das vantagens pecuniárias (gratificações incorporadas à remuneração) deve se limitar ao período de 14 de junho de 2010 (demissão) a 8 de outubro de 2010 (impetração).

Quanto aos danos morais fixados em R$ 10.000,00: dez mil reais, a reintegração do autor decorreu de decretação de nulidade do processo administrativo disciplinar decorrente da constatação de cerceamento de defesa.

Logo, o Tribunal, em autos outros, não afirmou que o servidor não praticou o fato a ele imputado, segundo está no relatório do acórdão, aquele “
não se consultou no Município de Campo Grande – MS, e ainda, que o atestado por ele apresentado foi assinado por pessoa diversa do médico cujo nome consta no documento
” (Id. 62954588 – fls. 4).

Já a circunstância de que, o autor teria deixado de receber salário em razão da demissão do serviço público,
de per
si
, não
é razão suficiente para configuração do dano moral passível de indenização, mormente, se considerar que aquele irá receber as verbas remuneratórias no período em que permaneceu afastado.

Dessa forma, com a retificação parcial da sentença para excluir da condenação: a) o pagamento das verbas remuneratórias e vantagens pecuniárias devidas após a impetração de anterior mandado de segurança (8 de outubro de 2010); b) a aplicação dos efeitos funcionais (contagem do tempo de serviço afastado para progressão na carreira e licença-prêmio) retroativos à data da demissão declarada ilegal (14 de junho de 2010); c) o pagamento de férias em dobro; e d) a indenização por danos morais, é de rigor a inversão do ônus da sucumbência, nos termos do artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Parágrafo único.
Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários
. [sem negrito no original]

Por fim, anoto que, por se tratar de sentença ilíquida, os honorários advocatícios devem ser fixados na fase de liquidação de sentença, de modo a possibilitar a apuração do proveito econômico obtido na causa em favor do réu, consoante dispõe o artigo 85, § 4º, II, do Código de Processo Civil: “
não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado
”.

Essas, as razões por que voto no sentido de retificar, em parte, a sentença para:

i
)

decretar a extinção do processo, sem resolução do mérito, em relação à pretensão de pagamento das verbas remuneratórias e vantagens pecuniárias devidas após a impetração de anterior mandado de segurança (8 de outubro de 2010), bem como, em relação ao pedido de aplicação dos efeitos funcionais (contagem do tempo de serviço afastado para progressão na carreira e licença-prêmio) retroativos à data da demissão declarada ilegal (14 de junho de 2010), nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil (ausência de interesse processual);

ii
)

excluir da condenação as férias em dobro e a indenização por danos morais; e

iii
)

inverter o ônus da sucumbência e determinar que os honorários advocatícios sejam fixados na fase de liquidação de sentença, conforme artigo 85, § 4º, II, do Código de Processo Civil, observado o disposto no artigo 98, § 3º.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2022